Tribunal: TJES
Processo: 5000136-35.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-35.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LIAMARINA MARIA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000136-35.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: LIAMARINA MARIA MIRANDA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA ESTABELECENDO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO AFASTADA DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Viana contra a r. sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, no valor de R$ 3.717,76, por ausência de interesse de agir, fundamentada no baixo valor da causa, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante pleiteia a anulação da sentença, defendendo a inaplicabilidade dos referidos normativos ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal com base em seu baixo valor, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando o valor executado é superior ao mínimo estabelecido em legislação específica do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 1.184, ressalvou expressamente a necessidade de se respeitar a competência constitucional e a autonomia de cada ente federado para legislar sobre o valor mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 4. O Município de Viana possui legislação própria (Lei Municipal n.º 3.190/2021) que estabelece como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5. O crédito tributário em execução, no montante de R$ 3.717,76, supera o piso fixado na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir do ente público e afasta a caracterização da execução como de "baixo valor" para fins de extinção. 6. A sentença recorrida aplicou indevidamente a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem realizar a necessária distinção (
distinguishing
) em face da existência de norma local específica, em dissonância com a orientação do próprio STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, autorizada pelo Tema 1.184 do STF, deve observar a autonomia do ente federado, prevalecendo a legislação local que estabelece o valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos. 2. Sendo o valor do crédito executado superior ao piso estabelecido em lei municipal específica, não há que se falar em ausência de interesse de agir para fins de extinção do feito com base em normativos gerais, como a Resolução nº 547/2024 do CNJ."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000136-35.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: LIAMARINA MARIA MIRANDA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VIANA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença id. 15246110, do juízo da Vara Cí­vel, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
LIAMARINA MARIA MIRANDA DOS SANTOS,
aqui apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 15246111, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão extinguiu o feito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, normativos que não possuem efeito retroativo para alcançar execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia municipal; (ii) o interesse processual do Município está devidamente comprovado nos autos, o que afasta o fundamento da extinção. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,

respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”
, devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...) 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução
“Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Fixadas tais premissas, verifica-se que apesar

da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, as orientações do STF e do CNJ não se aplicam ao caso concreto.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Viana

possui legislação própria e específica – a Lei Municipal n. º3.190/2021, que alterou a redação da Lei n.º 2.952/2018, dispensando a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Ocorre que a presente execução fiscal de IPTU, ajuizada em 09/09/2015 no valor de R$ 3.717,76 (certidão emitida em 02/05/2024), está acima do referido limite mínimo.

Portanto, a r. sentença não se atentou a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido
distinguishing
, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -

A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.
3 - A Lei Municipal nº 2.244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.

A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.